Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-95.2012.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELANTE: JÂNIO MANOEL DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jânio Manoel de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Jacira, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0000839-95.2012.811.0010, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora